Tribunal: TJMT
Processo: 1003315-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003315-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), EDELBERTO SCHUSTER - CPF: 138.498.751-72 (AGRAVANTE), EDEMAR SCHUSTER - CPF: 156.899.641-15 (AGRAVANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ BARBIERI - CPF: 445.094.999-49 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ARNO SCHUSTER - CPF: 007.758.350-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO LUNARDELLI - CPF: 328.170.029-20 (ADVOGADO), CELINA DE MIRANDA SCHUSTER - CPF: 274.314.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MONTEIRO DA SILVA - CPF: 024.923.401-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Sucessório. Habilitação de Terceiro em Arrolamento. Cessão de Direitos Hereditários. Possibilidade. Interesse
Jurídico
Comprovado. Alegações sobre a inadimplência do cessionário e impossibilidade de adjudicação não apreciadas n
o Primeiro Grau
. Supressão de Instância.
Teses Não Conhecidas.

Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por herdeiros
em virtude de
decisão que admitiu a habilitação de
cessionário
nos autos do Arrolamento Sumário, na condição de
terceiro
interessado, com base em
C
ontrato de
C
essão de
D
ireitos
H
ereditários referente ao único bem
do acervo
.

II.
Questões
e
m Discussão

2. São elas: a) a
veriguar

a l
egitimidade e interesse do cessionário para habilitação no arrolamento
; b)
considerar
se é possível a análise, pelo
Tribunal
,
de temas não decididos pela instância de origem (inadimplência contratual e impossibilidade de adjudicação).

III.
Razões de decidir

3.
A habilitação de terceiro interessado em inventário ou arrolamento é admitida quando demonstrado interesse jurídico direto sobre os bens da herança,
a exemplo
de cessão de direitos hereditários.

4. Na decisão agravada a Juíza singular
restringiu-se à admissibilidade da habilitação.
As a
legações dos Agravantes sobre descumprimento contratual não foram apreciadas e
sua análise pelo Tribunal viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É legítima a habilitação, nos autos de arrolamento, de cessionário de direitos hereditários sobre o bem partilhável
. 2. É
vedada a análise, em grau recursal, de matérias não
enfrentad
as pela instância
singela
, sob pena de supressão de instância.
”

__________

Jurisprudência
relevante
: TJPR, AI 0056690-67.2019.8.16.0000, 11a Câmara Cível, j. 09/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003315-65.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edelberto
Schuster
e
Edemar
Schuster
, em virtude da decisão proferida pel
a Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde-MT, nos autos do Incidente de Habilitação n. 0000199-27.2016.8.11.0051, promovido por
Vanderlei Luiz Barbieri
.

A Julgadora singular deferiu o pedido e autorizou a habilitação do Recorrido nos autos do Arrolamento n. 0000804-80.2010.8.11.0051, na qualidade de terceiro interessado.

Inconformados, os Agravantes alegam que
a pretensão de ingressar no arrolamento como credor é incompatível com a realidade
dos fatos
,
pois conforme
consignado nos julgamentos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 0002216-75.2012.8.11.0051, o
A
gravado permanece inadimplente em relação às parcelas do
Contrato
e sua inadimplência constitui
óbice intransponível à sua habilitação.

Alegam
que a habilitação
,
na forma posta pelo
A
gravado
,

revela a nítida
intenção adjudicatória, tendo em vista que o arrolamento é de um único bem, qual seja, o imóvel
de
matrícula n
.
5.168
,
objeto da Cessão
d
e Direitos Hereditários.

Sustentam que o
entendimento jurisprudencial consolidado impõe a quitação integral da obrigação

para que o cessionário possa exercer direito sobre o objeto da cessão
.

Insistem que o Agravado ainda deve
90%
(noventa por cento)
da 4
a
parcela (19.800 sacas de soja) e 100%
da 5a parcela (22.000 sacas), vencidas em 30/06/2010 e 30/06/2011
.

A
duzem que,
ao permitir a habilitação sem
a prova da
quitação
do Contrato
,
a Julgadora
a quo

afront
ou
princípios basilares do direito contratual, em

especial a boa-fé objetiva e a exigibilidade do cumprimento das obrigações pactuadas
.

Sustentam que a decisão deve ser reformada, com o indeferimento do pedido de habilitação,
até que o
A
gravado comprove o requisito essencial à adjudicação pretendida
.

Pugnam pelo
provimento do
R
ecurso
, a fim de que seja reconhecia
a impossibilidade de habilitação do
A
gravado
no
Arrolament
o,
até a integral quitação de sua obrigação contratual
.

O pedido liminar foi indeferido
pelo Relator em substituição legal (Id. 268128750).

Contraminuta no Id. 273976980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão
sobre
a
origem da
controvérsia,

ressalto
que
, em 29/01/1999,
Arnon Schuster
,
proprietário da Fazenda Água Santa-Mara,
com 4.000 hectares
,

matriculada sob o n. 5.168 no CRI de Campo Verde
-MT
, alienou o imóvel para Umberto João
Gueno
e Valnei Luiz
Gueno
pelo preço de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O
vendedor faleceu em
23/05/2007
,
e
no mesmo dia, os herdeiros Edelberto Schuster
, Celina de Miranda Schuster e Edemar Schuster
,

celebraram
Termo de Rescisão
daquele contrato
com os promitentes adquirentes Umberto João
Gueno
e Valnei Luiz
Gueno

e cancelaram
a venda do imóvel.

A título de compensação pelas benfeitorias edificadas, Umberto João
Gueno
e Valnei Luiz
Gueno
ficaram com 20%
(vinte por cento)
do imóvel, equivalentes a 800 hectares.

Em
26/03/2010
, os herdeiros de
Arnon Schuster
promoveram a abertura do Arrolamento Sumário dos bens eixados pelo falecido e indicaram

para a partilha
apenas a
Fazenda Água Santa-Mara, matriculada sob o n. 5.168 no CRI de Campo Verde, com 4.000 hectares
.

Ocorre que,
em
23/05/2007
, isto é,
na mesma data em que desfizeram o negócio com Umberto João
Gueno
e
Valnei Luiz Geno e quando
já aberta a sucessão, os herdeiros
,
com a anuência de Umberto João
Gueno
e Valnei Luiz
Gueno
,
no tocante aos 20% (vinte por cento) acima mencionado
s
,

celebraram
Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários com o Agravado
Vanderlei Luiz Barbieri,
atinente a 100% da Fazenda Água Santa-Mara.

E
m
06/08/2012
, Vanderlei Luiz Barbieri ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer n. 0002216-75.2012.8.11.0051 para compelir os herdeiros a outorgar a Escritura Pública do imóvel.

Antes de aquela demanda ser sentenciada
,
Valdinei Luiz Barbiere requereu sua habilitação nos autos do Arrolamento e, em
21/01/20
1
6
, a Juíza singular determinou o desentranhamento da petição e distribuição em autos próprios.

Assim, deu-se origem aos Autos de Habilitação n. 000199-27.2016.8.11.0051, onde foi proferida a decisão Agravada.

A Ação
de Obrigação de Fazer
promovida pelo Agravado Vanderlei Luiz Barbieri
foi sentenciada em
20/07/2016
e, contra a sentença, foram interpostos Recursos
por
ambas as partes
.

A
Juíza
a quo
determinou o sobrestamento do
Arrolamento Sumário e do
Incidente de Habilitação até o trânsito em julgado daquela sentença.

Em
16/05/2018
, a Segunda Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Recurso interposto por

Vanderlei Luiz Barbieri
e excluiu,
da parte dispositiva da sentença
,
a constituição da Cessão de Direitos Hereditários da área inscrita na matrícula n. 5.168.

Proveu parcialmente o Apelo de

Edelberto Schuster
e outros, reformou a
sentença
,
julgou
improcedentes os pedidos
formulados por Vanderlei Luiz Barbieri e

manteve

inalterada
s
as obrigações constantes do Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários
.

O
decisum
transitou em julgado em
23/08/2022
, depois da interposição de Recursos às instâncias superiores.

E
m
14/10/2024
, a Julgadora singular
conclui
u
ser
procedente
o
P
edido de
H
abilitação de
Vanderlei Luiz Barbieri
nos autos d
o Arrolamento e
, por corolário,
determinou a sua inclusão

n
o
feito na qualidade de
terceiro interessado
.

A decisão motivou a interposição deste Recurso por Edelberto
Schuster
e Edmar
Schuster
.

Os Recorrentes alegam que
a pretensão de ingressar no
A
rrolamento é incompatível com a realidade
dos fatos
,
pois conforme
consignado nos julgamentos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 0002216-75.2012.8.11.0051, o
A
gravado permanece inadimplente em
relação às parcelas do
Contrato
e sua inadimplência constitui
óbice intransponível à sua habilitação.

Alegam
que a habilitação na forma p
retendida
pelo
A
gravado
revela nítida
intenção adjudicatória, tendo em vista que o arrolamento é de um único bem, qual seja
,
o imóvel

de matrícula
n
.
5.168
,
objeto da
C
essão de
D
ireitos
H
ereditários.

Sustentam que o
entendimento jurisprudencial consolidado impõe a quitação integral da obrigação

para que o cessionário possa exercer o direito sobre o objeto da cessão
.

Insistem que o Agravado ainda deve
90%
(noventa por cento)
da 4
a
parcela (19.800 sacas de soja) e 100% da 5a parcela (22.000 sacas), vencidas em 30/06/2010 e 30/06/2011
.

A
duzem que,
ao permitir a habilitação sem
a prova da
quitação
do Contrato
,
a Julgadora
a quo

afront
ou
princípios basilares do direito contratual, em

especial a boa-fé objetiva e a exigibilidade do cumprimento das obrigações pactuadas
.

Argumentam
que a decisão deve ser reformada, com o indeferimento do pedido de habilitação,
até que o
A
gravado comprove o requisito essencial à adjudicação pretendida,
isso é
, o pagamento das parcelas inadimplentes
.

Pugnam pelo
provimento do
R
ecurso
, a fim de que seja reconhecia
a impossibilidade de habilitação do
A
gravado
no Inventário,
até a integral quitação da obrigação contratual
.

Desde logo
, é pertinente
relembrar que
o efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento é limitado ao que foi decidido pelo Julgador na instância de origem.

Nas palavras do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
“
o
efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas
.”

(REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 10/4/2024)
.

Neste caso,
observa-se que as alegações
de
duzidas pelos Agravantes
no tocante à
inadimplência
do Agravado e da impossibilidade de adjudicação do imóvel
,
não fo
ram
submetida
s
à apreciação
da Julgadora de

primeiro grau
e, por isso,
não
pode
m
ser objeto de deliberação por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de

instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Esses temas
deve
m,
primeiramente
,
serem

apreciados pela
Julgadora singular
e
, quando decidid
o
s
,
abrir-se-á o prazo para

eventual interposição de
R
ecurso.

Assim,
cabe
analisar apenas
o que foi
objet
o
d
a decisão agravada. Ou seja, se é ou não possível

a
inclusão d
o

terceiro
Agravado
nos autos d
o Arrolamento
.

L
imitada a análise
das razões recursais
, é fácil a conclusão de que
o Recurso deve ser desprovido
.

É incontroverso que os herdeiros do
de cujus

celebraram
o

Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários com o Agravado
Vanderlei Luiz Barbieri,
refer
ente a 100% da Fazenda Água Santa-Mara.

Assim, é evidente
o interesse do Agravado, visto que

adquiriu direitos sobre o imóvel que
é o único
bem apresentado para
partilha
e, portanto, é de rigor

a manutenção da
decisão agravada

que deferiu a habilitação do
R
ecorrido como terceiro interessado nos autos d
o
inventário
, mesmo que esteja
tramitando
sob o rito do arrolamento
.

Outras questões,
a exemplo da prova da quitação do contrato depois do trânsito em julgado do Acórdão proferido na
Ação de Obrigação de Fazer n. 0002216-75.2012.8.11.0051
,
ou
d
a possibilidade de adjudicação do imóvel, conforme exposto acima, ainda deverá ser objeto de análise pelo Juízo singular.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ADMITE A HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA DA INVENTARIANTE. TERCEIRO QUE DEMONSTROU
LEGÍTIMO INTERESSE PARA INGRESSAR NOS AUTOS DE INVENTÁRIO, POIS ADQUIRENTE DE DIREITOS SOBRE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA ENTRE O TERCEIRO E A CEDENTE – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
.

(TJ-PR - AI: 00566906720198160000 PR 0056690-67.2019.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 09/03/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025